Tribunal: TJSP
Processo: 0139345-30.2013.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0139345-30.2013.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado METALGRÁFICA GIORGI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em que
pese o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça às fls. 250/252, já
reapreciada a matéria à luz da tese fixada no Tema 376 com manutenção do
acordão, está exaurida esta instância, devendo ser dado seguimento ao
processamento do recurso especial para que a questão jurídica nele suscitada
seja analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0139345-30.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 26399
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL: 0139345-30.2013.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: METALGRÁFICA GIORGI S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26399
EMENTA
PROCESSO
Adequação – Tema 376 do STJ – Juízo de retratação já
realizado com manutenção do acórdão:
- Já reapreciada a matéria à luz da tese fixada no Tema 376
com manutenção do acordão, houve exaurimento desta
Instância, devendo ser dado seguimento ao processamento
do recurso especial.
RELATÓRIO
Publicado o acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito Público
(fls.191/199), foi interposto recurso especial (fls.202/213).
O Presidente da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do
mérito do REsp 1.148.296/SP, DJE de 28.09.2010, tema no STJ 0376, que concluiu
que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de
preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V do CPC e ainda
que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega
seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado,
razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é
condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente e, em cumprimento
ao disposto no art. 543-C, §7o do CPC, remeteu os autos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação da decisão (fl.226).
Mantido o decidido (fls.232/241), o Presidente da Seção de Direito Público
admitiu o recurso especial e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de
Justiça (fls.243/244).
O recurso especial foi julgado e assim fundamentado:
(...)
A questão jurídica referente à necessidade de intimação do agravado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0139345-30.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 26399
3
contraditar o agravo de instrumento foi submetida à sistemática dos recursos
repetitivos, já havendo julgamento no REsp 1.148.296/SP (Temas 376 e 377).
Nesse contexto, tendo sido a matéria julgada pela sistemática dos recursos
repetitivos, esta Corte orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia
devem retornar ao Tribunal de origem para que este faça o juízo de confirmação,
nos termos do que dipõe o art. 34, XXIV, do RISTJ, o qual estabelece, in verbis:
Art. 34. Compete ao Relator:
[...]
XXIV – determinar a devolução ao Tribunal de origem dos recursos especiais
fundados em controvérsia idêntica àquela já submetida ao rito de julgamento de
casos repetitivos para adoção das medidas cabíveis.
Após realizada essa providência, que representa o exaurimento da instância
ordinária, é que o recurso especial deverá ser encaminhado para este Tribunal, a
fim de que aqui possam ser analisadas as questões jurídicas nele suscitadas e que
não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo.
Ante o exposto, DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem,
com a respectiva baixa, para que sejam aplicadas as medidas cabíveis previstas no
art. 1.040 do CPC/2015, conforme o caso. (fls.250/252).
O Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento à determinação
do STJ e para aplicação do Tema 376, encaminhou estes autos para reapreciação da
questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil (fls.261/262).
FUNDAMENTOS
No julgamento do REsp 1.148.296/SP (Tema 376), o STJ fixou a seguinte
tese:
“A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de
preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...)
A dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega
seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado,
razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é
condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente” (fls.261/262).
De fato, houve provimento do agravo de instrumento por decisão monocrática
(fls.155/153) sem que a agravada fosse intimada para apresentação de contraminuta.
A Fazenda então interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento sob
os seguintes fundamentos:
1. Não há cerceamento de defesa na falta de intimação da ora agravante para
contraminuta, porque o provimento se deu por decisão singular do relator e está
baseado na jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça (fs.155/159).
Observo que a existência do agravo interno permite o exercício do contraditório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0139345-30.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 26399
4
da ampla defesa, bastando, assim, que a parte prejudicada com a decisão singular
de provimento do recurso seja desta intimada para, querendo, recorrer.
No caso presente, assim ocorreu e houve a interposição do presente agravo interno,
inexistindo qualquer abstenção de garantias constitucionais ao recorrente, razão
pela qual, continua desnecessária a oportunidade de contrarrazões ou contraminuta.
Não há, portanto, violação ao art.5o, inciso LV, da Constituição Federal e ao
arts.243 e segs., e 527, inciso V, do Código de Processo Civil. (fl.194).
A Fazenda interpôs recurso especial e, antes da admissão e remessa ao
Superior Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos para adequação ao Tema
376, sendo o acórdão mantido sob os seguintes fundamentos:
(...)
2. No Recurso Especial no 1.372.802/RJ, o Superior Tribunal de Justiça considerou
que a nulidade decorrente do descumprimento do art.557 do Código de Processo
Civil tem caráter relativo.
Assim se manifestou o ministro Relator:
“Apesar de esse paradigma ressaltar a importância do contraditório no
procedimento recursal, não me parece que esse precedente tenha erigido eventual
vício no contraditório ao patamar de nulidade insanável. A meu juízo, a nulidade
decorrente da ausência de intimação para contrarrazões é sanável, pois o
contraditório se renova continuamente no curso do processo, abrindo-se
oportunidade às partes para se manifestarem. No caso em exame, não se concedeu
à parte agravada oportunidade para se manifestar em contraminuta ao agravo de
instrumento, mas, após o julgamento monocrático do agravo, ambas as partes
foram intimadas da decisão, renovando-se o contraditório, oportunidade em que a
parte agravada teve ciência inequívoca da interposição do agravo e da inexistência
de intimação para contraminuta. Desse modo, com a intimação da decisão
monocrática (fl.884), restou sanado o vício, não sendo cabível a alegação em
momento posterior.”
O acórdão foi assim ementado:
RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENHORA. EQUIVOCADA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
NULIDADE.
SANEAMENTO
DO
PROCESSO.
PRAZO
PARA
CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE SANÁVEL.
PRECLUSÃO OCORRÊNCIA.
1. Nulidade da certidão de trânsito em julgado equivocadamente lavrada.
2. "A intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da
decisão que causa prejuízo ao recorrente" (REsp 1.148.296/SP, CORTE ESPECIAL,
rito do art. 543-C).
3. Essa nulidade, porém, decorrente da falta de intimação para contrarrazões fica
sanada com a intimação realizada em momento posterior. Analogia como disposto
no art. 214, § 1o, do CPC, relativo à citação. Doutrina sobre o tema.
4. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedente específico.
5. Inexistência de previsão legal para contrarrazões em agravo regimental.
Precedentes.
6. Descabimento da anulação do acórdão do agravo regimental sob o pretexto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0139345-30.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 26399
5
sanar nulidade já sanada ou de cumprir formalidade não prevista em lei.
7. Necessidade de se manter o atual estado da execução, com base no poder geral
de cautela, até a resolução definitiva da controvérsia de fundo.
8. RECURSO ESPECIAL RETIDO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO
PRINCIPAL.
(RESp no 1372802/RJ, Rel. Min PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em
11.3.14 e publicado em 17.3.14)
O agravo interno permite o exercício do contraditório e da ampla defesa,
bastando, assim, que a parte prejudicada com a decisão singular de provimento do
recurso seja desta intimada para, querendo, recorrer.
No caso presente, assim ocorreu e houve a interposição do presente agravo
interno, no qual, apesar de alegada a nulidade, por descumprimento do art.557,
par.1oA, do Código de Processo Civil, também se devolveu o conhecimento do
mérito do recurso, inexistindo qualquer abstenção de garantias constitucionais ao
recorrente.
Nesse caso, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, eventual
nulidade da decisão singular fica superada pelo julgamento do agravo interno pelo
colegiado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA
("INDENIZATÓRIA") - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO
AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ PETROBRÁS.
1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em
jurisprudência dominante (art. 557, caput e § 1o- A, do CPC). Ademais, eventual
nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo
órgão colegiado em sede de agravo interno.
2. Não há falar em incidência do óbice inserto na Súmula 7/STJ, pois a redefinição
do enquadramento jurídico dos fatos expressamente.
(AgRg no REsp no 1251137/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 3.2.15 e
publicado em 13.2.15)
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INCLUSÃO
DE
PARCELA
NO
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR. REQUERIMENTO DE PERÍCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE
DESEQUILÍBRIO ATUARIAL EM CASO DE EVENTUAL ACOLHIMENTO DO
PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. Inexistindo prejuízo, não há falar em nulidade de decisão monocrática que
reconsidera pronunciamento anterior sem antes franquear oportunidade de
manifestação à parte prejudicada. Ademais, eventual nulidade de decisão singular
fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo
interno.
(...)
(AgRg no AgRg no AResp no 98209/SE, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA,
julgado em 4.12.14 e publicado em11.12.14)
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0139345-30.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 26399
6
PRESERVAÇÃO
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. A parte sustenta que o art. 535 do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de
forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável
o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eventual
nulidade na decisão singular do Relator, proferida com fulcro no art. 557 do CPC,
fica superada com a reapreciação da matéria, na via do Agravo interno, pelo órgão
colegiado.
3. No mais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca
afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável
a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AResp no 583076/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
20.11.14 e publicado em 9.12.14)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de
prestação jurisdicional, o acórdão que adotou para a resolução da causa
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir
de modo integral a controvérsia posta.
2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em
jurisprudência dominante (art. 557, caput e § 1o- A, do CPC). Ademais, eventual
nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão
colegiado em sede de agravo interno.
3. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no 413643/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
julgado em 17.12.13 e publicado em 14.2.14)
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO POR
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NULIDADE SUPERADA PELO
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDA.
1. O Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu
que não houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
decorrente da não oportunidade para oferecimento de contrarrazões ao agravo de
instrumento.
2. Assim, insuscetível de revisão, em recurso especial, o referido entendimento,
porquanto tal providência depende da reavaliação de fatos e provas, o que encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0139345-30.2013.8.26.0000/50001 -Voto no 26399
7
óbice na súmula 7 desta Corte.
3. Fica superada eventual ofensa ao art. 557 do CPC, pelo julgamento do
colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão singular do Relator.
(...)
(AgRg no REsp no 1326261/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, julgado em
6.2.14)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A norma contida no art. 557, caput, do CPC confere poderes ao relator para
julgar de forma monocrática recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
2. Na hipótese, o órgão colegiado do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, aderindo aos mesmos fundamentos que motivaram a decisão singular,
reanalisou a questão de mérito, ficando superada qualquer nulidade existente na
decisão monocrática.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no 276388/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado
em 11.6.13)
(...) (fls.232/241)
Em que pese o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça às fls. 250/252,
já reapreciada a matéria à luz da tese fixada no Tema 376 com manutenção do
acordão, está exaurida esta instância, devendo ser dado seguimento ao processamento
do recurso especial para que a questão jurídica nele suscitada seja analisada pelo
Superior Tribunal de Justiça.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA